Tribunal: TJPA
Processo: 0800572-06.2021.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10887 - Ausência de Cobrança Administrativa Prévia
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800572-06.2021.8.14.0103

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: J P S LAVA JATO SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA COM BAIXA REGULAR NO CNPJ ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. REDIRECIONAMENTO NÃO PLEITEADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade passiva da empresa executada. O Estado sustentou que a baixa da empresa não impediria o prosseguimento da execução fiscal, tendo em vista que o fato gerador e a inscrição em dívida ativa teriam ocorrido anteriormente à baixa. Pleiteou a reforma da decisão para o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa executada, já extinta por liquidação voluntária e com baixa regular no CNPJ antes do ajuizamento da execução fiscal, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de dissolução irregular autoriza o redirecionamento da execução aos sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa executada foi formalmente extinta por liquidação voluntária em 21/02/2020, conforme comprovante de situação cadastral, tendo sua inscrição no CNPJ baixada antes da propositura da execução fiscal, que ocorreu em 10/09/2021.

4.

A inscrição do débito em dívida ativa deu-se em 06/05/2020, ou seja, também após a extinção da personalidade jurídica da empresa, o que impede sua legitimação passiva na execução.

5.

Os precedentes do STJ citados pelo agravante (AgInt no AREsp 1.858.639/SP e AgInt no AREsp 2.048.791/RS) não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações em que a inscrição em dívida ativa ocorreu antes da baixa da empresa, o que não se verificou nos autos.

6.

Não houve nos autos pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios ou terceiros responsáveis, afastando qualquer discussão sobre responsabilidade pessoal ou presunção de dissolução irregular.

7.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece que, na hipótese de extinção regular da empresa antes do ajuizamento da execução fiscal, configura-se a ilegitimidade passiva, tornando insubsistente a demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A baixa regular da inscrição da pessoa jurídica no CNPJ, por liquidação voluntária, ocorrida antes do ajuizamento da execução fiscal, configura sua ilegitimidade passiva ad causam.

2.

A inscrição do débito em dívida ativa posterior à extinção da personalidade jurídica afasta a possibilidade de constituição válida da relação processual.

3.

A ausência de pedido de redirecionamento impede a aplicação da Súmula 435/STJ e inviabiliza a responsabilização de sócios, salvo prova de dissolução irregular, infração à lei ou abuso da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CTN, art. 135, III; Lei nº 6.830/80, art. 4º, § 2º; CC, arts. 50, 1.053, 1.080 e 1.103.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.858.639/SP, DJe 05.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.048.791/RS, DJe 10.08.2022; TJ-PR, Ap. Cív. 0008166-11.2021.8.16.0116, j. 06.08.2024; TJ-ES, Ap. Cív. 5027793-50.2022.8.08.0035; TJ-MG, Ap. Cív. 5006287-47.2019.8.13.0079; TRF-1, AC 0000919-29.2016.4.01.3503, j. 28.07.2025; TJ-SP, Ap. Cív. 1500995-28.2022.8.26.0014, j. 28.09.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06/10/2025 a 14/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800572-06.2021.8.14.0103

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: J P S LAVA JATO SERVICOS LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 27520847) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática (Id. 26451965) que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação

para manter
a sentença atacada
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a ilegitimidade passiva.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno, arguindo, em síntese:
(i) que a simples baixa da empresa no CNPJ não impede o prosseguimento da execução fiscal, quando o fato gerador do crédito tributário e a inscrição em dívida ativa ocorreram anteriormente à referida baixa; (ii) que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de admitir a continuidade do feito executivo nesses casos, inclusive com possibilidade de redirecionamento da execução; (iii) que não foi demonstrada a dissolução regular da sociedade executada, uma vez que não há nos autos prova de quitação dos débitos fiscais, nem certidão negativa emitida por órgão competente, o que impede o reconhecimento da regularidade da extinção da pessoa jurídica.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Ausência de Contrarrazões, certidão no ID 27672884.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à verificação da validade da decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade passiva da empresa executada, a qual se encontrava baixada no CNPJ antes do ajuizamento da demanda.

São os termos da fundamentação da decisão agravada:

“ (...)

No tocante a tese de que a
empresa executada teria legitimidade passiva para execução fiscal, pois o fato gerador do crédito tributário e a sua inscrição na Dívida Ativa ocorreram em momentos anteriores à aludida baixa da empresa, conforme julgados do STJ citados AgInt no AREsp n. 1.858.639/SP, DJe de 5/10/2022 e AgInt no AREsp n. 2.048.791/RS, DJe de 10/8/2022.

Pois bem. Os precedentes citados do STJ não se amoldam ao caso em concreto, vez que não se trata de empresa incorporada e não houve qualquer pedido de redirecionamento da execução fiscal, além do que a inscrição na Dívida Ativa ocorreu em momento posterior à aludida baixa da empresa. Explico.

O ajuizamento da presente execução fiscal ocorreu, em 10/9/2021 e, ao examinar a CDA que a fundamenta (ID 23092686), constata-se que o fato gerador do ICMS cobrado deu-se 9/2019, porém, a
inscrição na Dívida Ativa tão somente ocorreu em 6/5/2020
, portanto, após a baixa da empresa,
em 21/2/2020, por extinção em virtude de encerramento liquidação voluntária, hipótese de dissolução regular da sociedade,
de acordo com o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no ID 23092712, o que demonstra a extinção de sua personalidade jurídica antes mesmo do lançamento tributário, tornando evidente sua ilegitimidade passiva.

Nesse sentido, destaco os julgados da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANÔMALA. SENTENÇA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA.
EMPRESA BAIXADA NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FORMAL INCONFORMISMO. PERSONALIDADE JURÍDICA EXTINTA ANTES MESMO DO LANÇAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00081661120218160116 Matinhos, Relator.: José Joaquim Guimaraes da Costa, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2024) – grifo nosso.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EMPRESA BAIXADA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA N. 392 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1 .
A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária é modalidade de dissolução regular da sociedade, que não autoriza, per si, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa
. 2. Conforme súmula n. 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” . 3.
No caso, a propositura da ação executiva se deu anos depois da baixa da pessoa jurídica para liquidação voluntária, de modo que a empresa se revela ilegítima para figurar no polo passivo da demanda
. 4. Recurso conhecido e desprovido . Erro material corrigido de ofício, para proceder à adequação do dispositivo da sentença, a fim de esclarecer que a extinção do feito sem resolução de mérito tem espeque no art. 485, VI, do CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50277935020228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível) – grifo nosso.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA . DISSOLUÇÃO REGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . A pessoa jurídica regularmente dissolvida, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal. (TJ-MG - AC: 50062874720198130079, Relator.: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 04/05/2023, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023) – grifo nosso.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
para manter
a sentença atacada
, nos termos da fundamentação acima.” – grifo nosso.

O agravante sustenta, em síntese, que a baixa da empresa não impediria o prosseguimento da execução fiscal, notadamente quando o fato gerador do crédito tributário e sua inscrição em dívida ativa ocorreram anteriormente ao encerramento da empresa, segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre, contudo, que essa tese não se aplica ao caso concreto.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, a empresa executada foi baixada junto à Receita Federal em 21/02/2020, por extinção decorrente de encerramento por liquidação voluntária, nos termos do comprovante de situação cadastral juntado sob ID 23092712.

A execução fiscal somente foi ajuizada em 10/09/2021, sendo que a inscrição do débito em dívida ativa ocorreu em 06/05/2020 (ID 23092686), ou seja, em momento posterior à baixa da empresa. Portanto, não se verifica a situação fática tratada nos precedentes do STJ invocados, que admitem a continuidade da execução quando a inscrição em dívida ativa e o fato gerador, cumulativamente, ocorreram antes da baixa da empresa.

Ademais, também não se discute, nos autos, redirecionamento da execução fiscal para os sócios ou terceiros responsáveis, sendo a ilegitimidade passiva da empresa executada plenamente configurada, por ausência de capacidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda no momento do ajuizamento.

A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que a baixa formal e regular da empresa antes do ajuizamento da execução impede a constituição válida da relação processual, por ausência de sujeito passivo. Confiram-se, exemplificativamente:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA . EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. BAIXA REGULAR NO CNPJ ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR OU INFRAÇÃO À LEI. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 435 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE . SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Execução fiscal ajuizada para cobrança de multa metrológica. A pessoa jurídica executada teve sua inscrição no CNPJ baixada por liquidação voluntária antes da propositura da ação . Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva. Apelação do exequente buscando o redirecionamento da execução à sócia-gerente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Analisar a legitimidade passiva de pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento da execução fiscal e a possibilidade de redirecionamento da cobrança ao sócio-gerente na ausência de comprovação de dissolução irregular ou infração à lei . III. RAZÕES DE DECIDIR
A pessoa jurídica que teve sua baixa regularizada no CNPJ por liquidação voluntária, anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, não detém capacidade processual para figurar no polo passivo da demanda, configurando-se sua ilegitimidade passiva ad causam. A baixa regular da inscrição da empresa no CNPJ, decorrente de liquidação voluntária e comunicada aos órgãos competentes, afasta a presunção de dissolução irregular de que trata a Súmula 435 do STJ, não autorizando, por si só, o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
O redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, em casos de dissolução regular da empresa, exige a comprovação da prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos, ou ainda, de abuso da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 135 do CTN e 50 do Código Civil . O ônus de demonstrar a irregularidade da dissolução da empresa, quando há prova de baixa regular do CNPJ por liquidação voluntária, recai sobre o exequente. O fato de o vencimento do débito ser posterior à data da baixa da empresa, por si só, não configura infração legal apta a ensejar o redirecionamento, quando a extinção da pessoa jurídica se deu de forma regular e anteriormente à propositura da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação desprovida . Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A baixa regular da inscrição da pessoa jurídica no CNPJ, por liquidação voluntária, ocorrida antes do ajuizamento da execução fiscal, configura sua ilegitimidade passiva ad causam. 2 . Em tais casos, a presunção de dissolução irregular (Súmula 435/STJ) é afastada, e o redirecionamento da execução ao sócio-gerente somente é cabível mediante comprovação de atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos, ou abuso da personalidade jurídica, cujo ônus probatório recai sobre o exequente." Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 485, IV; Código Tributário Nacional, art. 135, III; Lei nº 6 .830/80 ( Lei de Execução Fiscal), art. 4º, § 2º e V; Código Civil, arts. 50, 1.053, 1 .080 e 1.103; Decreto nº 3.708/1919, art. 10; Código Comercial, arts . 344 e 345. Jurisprudência relevante citada: Súmula 435 do STJ; STJ, REsp 1.371.128/RS (Tema 630); STJ, Tema 430; TRF-1, AC 10041593720244019999; TRF-6, AI 10310860620204010000 . (TRF-1 - (AC): 00009192920164013503, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO, Data de Julgamento: 28/07/2025, DÉCIMA-TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 28/07/2025 PAG PJe 28/07/2025 PAG) – grifo nosso.

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISSOLUÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE. REDIRECIONAMENTO EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Débito inscrito na Dívida Ativa estadual após a dissolução regular da sociedade, com registro junto à JUCESP e baixa do CNPJ. Parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, dada a extinção da personalidade jurídica
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1500995-28.2022.8 .26.0014 São Paulo, Relator.: Souza Nery, Data de Julgamento: 28/09/2023, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/09/2023) – grifo nosso.

Assim, não há falar em nulidade da decisão monocrática ou mesmo em possibilidade de reforma, sendo correta a extinção do feito por ilegitimidade passiva da empresa executada ante a inexistência jurídica da empresa no momento do ajuizamento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 6 de outubro de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/10/2025